Tribunal: STF
Processo: ARE 1317810
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos recorrentes, mediante acórdão (eDOC 10, p. 110-128) assim ementado:
    “Apelação Criminal - Júri - Homicídios duplamente qualificados (motivo fútil - emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas), consumado e tentado - Extorsão qualificada - Recursos defensivos - Anulação do julgamento por ter havido violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri ou por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Impossibilidade - Repetição de votação de quesitos em razão da ocorrência de contradição nas respostas dadas pelos leigos que atendeu à determinação legal inserta no artigo 490, do CPP - Contradição verificada durante a votação que não se confunde com a discricionariedade conferida aos jurados pelo artigo 483, III, do mesmo códex - Preliminar afastada - Mérito - Opção do júri por uma das versões demonstradas pelas provas que impede a anulação do julgamento, diante da soberania dos veredictos - Qualificadoras comprovadas e configuradas - Dosimetria - Circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a majoração das básicas - Redução de 1/2, diante do iter criminis, compatível com a hipótese em análise - Continuidade delitiva, reconhecida nos termos do art. 71, par. único, do CP, cujo aumento de 1/2, pertinente e adequado, obedeceu os limites legais. Crime patrimonial cometido em concurso de agentes que justifica a majoração aplicada, embora aquém no necessário, assim com o regime semiaberto concedido a CÁSSIO - Regime fechado imposto a MÁRIO e RODNEY, pertinente e motivado. Perda do cargo público ocupado por MÁRIO (policial militar) - Efeito da condenação - Inteligência dos artigos 92, I, b, do CP e 37, da CF - Imposição ex officio, em grau de recurso - Precedentes do STJ - Condenação confirmada em 2° grau que impõe a imediata expedição de mandados de prisão para o início da execução - Precedente do STF (HC n° 126.292/SP) - Recursos não providos.” (eDOC 10, p. 111-112)
    Não foram conhecidos os três embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 10, p. 149-166; eDOC 11, p. 5-11 e 25-32).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 98-114), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVIII, XLVI e LV; e 125, § 4º, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os recorrentes supracitados também interpuseram recurso especial (eDOC 11, p. 38-62).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp (eDOC 12, p. 59-62). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 12, p. 63-65), da qual destaco:
    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
    Assim, nesse ponto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil. 
    (...)
    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO O ADMITO.” (eDOC 12, p. 63 e 65; grifos originais)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 12, p. 67-86).
    O relator, no STJ, deu parcial provimento ao REsp 1.775.281/SP “para afastar a avaliação negativa da circunstância judicial acerca do comportamento das vítimas diminuir o patamar de aumento da pena pela continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado de 1/2 para 1/6, redimensionando-se a reprimenda corporal do réu Mário Thimóteo (...)” (eDOC 12, p. 149-167). Após, o julgamento de uma série de recursos interpostos pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado, no âmbito daquela Corte, aos 11.3.2021 (eDOC 13, p. 205).
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 159.326/SP (certidão; eDOC 15, p. 1).
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 12, p. 63-65).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente